Tribunal: TJES
Processo: 0000529-09.2017.8.08.0007
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Isonomia/Equivalência Salarial
Data de julgamento: 2023-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000529-09.2017.8.08.0007
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: JOAO MARTINS DE PAIVA
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Apelação Cível nº. 0000529-09.2017.8.08.0007

Apelante: João Martins de Paiva

Apelado: Estado do Espírito Santo

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença de fls. 230/231 proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Baixo Guandu/ES que, entendendo pelo abandono da causa, extinguiu, sem resolução de mérito, a ação ordinária ajuizada por João Martins de Paiva contra o Estado do Espírito Santo.

Em suas razões recursais (fls. 233/251), pretendendo a nulidade da sentença, sustenta o apelante, em síntese, que a extinção do processo por abano exige a prévia intimação pessoal da parte, o que não ocorreu nos autos.

Sem contrarrazões pelo desprovimento do recurso (fls. 257/259).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 11 de janeiro de 2023.

.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 28.02.2023

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar.

VOTO VENCEDOR

Apelação Cível nº. 0000529-09.2017.8.08.0007

Apelante: João Martins de Paiva

Apelado: Estado do Espírito Santo

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

VOTO

A sistemática do art. 485, III, §1º, do CPC, prevê que
“[...]
o juiz não resolverá o mérito quando
[...]
por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias
[...]”
, ressalvando que
“[...]
n
as hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias
”.

É a jurisprudência:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DESCRITOS NO ART. 1.022 DO CPC. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Como cediço, a extinção do feito por abandono deve ser precedida da intimação pessoal do autor, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, supra sua falta, nos termos do §1º do art. 485, do CPC, bem como de seu advogado por meio da publicação no Diário de Justiça Eletrônico, conforme art. 272, caput e § 2º do aludido Código.
2. In casu , verifica-se dos autos que o acórdão embargado explorou de forma inteligível as questões apontadas, consignando, com plena exaustão, a sequência processual que culminou na devida extinção do processo, conforme se depreende do recorte extraído do voto. 3. A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, ou seja, a contradição entre a fundamentação e o dispositivo. Não pode ser considerada contradição a divergência entre a solução dada pelo órgão julgador e a solução que almejava o jurisdicionado. 4. Os embargos de declaração não devem revestir-se de caráter infringente. A maior elasticidade que lhes reconhece, excepcionalmente, em casos de erro material evidente ou de manifesta nulidade do acórdão, não justifica, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, a sua inadequada utilização com o propósito de questionar a correção do julgado e obter, em consequência, a desconstituição do ato decisório. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 047180045677, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/10/2022, Data da Publicação no Diário: 27/10/2022)

No caso, o magistrado determinou em audiência de instrução e julgamento (fl. 83) que o autor prestasse, no prazo de 40 (quarenta) dias, diversos esclarecimentos, além de apresentar alguns documentos, sob pena de extinção da ação por abando da causa.

A advertência de abandono na forma adotada na audiência não atende a regra legal, tampouco a extinção posterior da ação, notadamente porque não houve intimação pessoal da parte após o decurso do prazo inicial para dar prosseguimento ao feito.

Desta forma, resta evidente que não foram cumpridas as exigências legais para justificar a extinção do processo, impondo-se, então, a anulação da sentença para o retorno dos autos à origem, tendo em vista que ainda está em fase de instrução.

Nesse sentido, é a jurisprudência desta Câmara:

EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DOENÇA DO ADVOGADO. JUSTA CAUSA ACOLHIDA. RECURSO TEMPESTIVO. ABANDONO DA CAUSA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOA. AUSÊNCIA DE RETORNO DO AR. PEDIDO DE DILIGÊNCIAS NÃO APRECIADO. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A jurisprudência do Tribunal da Cidadania é pacífica no sentido de que A doença que acomete o advogado somente se caracteriza como justa causa, apta a ensejar a devolução do prazo, quando o impossibilita totalmente de exercer a profissão ou de substabelecer o mandato (...) (AgInt na PET no AREsp 1376058/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/08/2019, DJe 28/08/2019). 2. Considerando a excepcionalidade da situação e a comprovação de justo motivo, alheio à vontade do único causídico constituído nos autos, afasto a certidão de intempestividade às fls. 244 e conheço o recurso, por entender preenchidos os requisitos aptos para tanto até este momento processual.
3. Quanto a extinção do processo sem resolução do mérito por abandono da causa, A jurisprudência proveniente do egrégio STJ orienta no sentido de que, [ ...]Se a intimação pessoal do autor for frustrada por falta de endereço correto, deve-se proceder à intimação por edital. Somente após, se o autor permanecer silente, é que poderá ser extinto o processo sem resolução do mérito, por abandono de causa. [...] (AgInt nos EDcl no REsp 1703824/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 13/08/2019, DJe 27/08/2019).
4. Na hipótese, o apelante não foi intimado pessoalmente e sequer houve tentativa de intimação no endereço fornecido, já que o AR retornou como endereço insuficiente. Assim, deveria o magistrado ter procedido sua intimação por oficial de justiça ou por edital, sem a qual a extinção do processo, com base no art. 485, III, do CPC, traduz error in procedendo, implicando em nulidade da sentença. 5. Recurso conhecido e provido para anular a sentença. (TJES, Classe: Apelação Cível, 021140017670, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/08/2022, Data da Publicação no Diário: 17/08/2022) – G.N.

APELAÇÃO CÍVEL Nº0024514-24.2015.8.08.0024 APELANTE: FABIO JUNIO RIBEIRO DA SILVA APELADO: ELIZEU FRANCISCO DOS SANTOS RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA ACÓRDÃO AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ABANDONO DA CAUSA PELO EXEQUENTE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEFENSORIA PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO. NECESSIDADE. NULIDADE IDENTIFICADA. SENTENÇA ANULADA. -
Para que o processo seja extinto, com fundamento no inciso III do art. 485 do CPC/15 e seu § 1º, é necessário que o juiz proceda à intimação da parte a quem incumbe promover os atos e diligências, bem assim seu Defensor, por meio de intimação pessoal. - Não tendo sido realizadas as exigências legais, notadamente a intimação pessoal do Defensor Público, no caso, a anulação da sentença, com o consequente regular andamento do feito, é medida que se impõe. -Sentença anulada. - Recurso conhecido e provido
. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024151539004, Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/03/2022, Data da Publicação no Diário: 18/04/2022)

Diante do exposto,
conheço e dou-lhe provimento ao recurso
para anular a sentença, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular processamento.

Sem honorários recursais.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. ABANDONO DA CAUSA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A sistemática do art. 485, III, §1º, do CPC, prevê que
“[...]
o juiz não resolverá o mérito quando
[...]
por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias
[...]”
, ressalvando que
“[...]
n
as hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias
”;

2. Ausente a intimação pessoal da parte previamente à extinção do processo por abandono, deve ser anulada a sentença;

3. Recurso conhecido e provido.

Vitória/ES, 28 de fevereiro de 2023.

RELATOR
A

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.